Tribunal: TJSP
Processo: 1002001-87.2017.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002001-87.2017.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que
é embargante ANTONIO VIERA MORENO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002001-87.2017.8.26.0666/50000
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
EMBARGANTE: ANTONIO VIERA MORENO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18052
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E, EM
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE
IMPERTINÊNCIA
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão de fls.380/385, que, por votação unânime, deu provimento em parte
ao seu recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, manteve a sentença de
procedência da ação acidentária.
O embargante sustenta, em suma, que houve
contradição e omissão no V. Acórdão, ao argumento de que deve ser submetido ao
processo de reabilitação profissional, diante da recomendação do perito judicial.
Recurso tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com efeito, o V. Acórdão não padece de qualquer
vício e/ou complemento, pois os fundamentos expendidos são suficientes e claros
para demonstrar que, diante da constatação de incapacidade laborativa parcial e
permanente, cabível a concessão do benefício de auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim, com relação ao pleito de reabilitação
profissional, o entendimento desta C. Câmara é no sentido de que tal pedido deve
ser
formulado
na
esfera
administrativa (TJSP;
Apelação
1055526-14.2016.8.26.0053; Relator(a): Valdecir José do Nascimento; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 06/02/2018).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator